Tribunal: TJES
Processo: 5000236-83.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000236-83.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: LUCAS GUSMÃO COUTINHO e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente Lucas Gusmão da Silva, tendo em vista o documento de ID 10179305.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na apresentação de todas as informações atinentes ao perfil do Instagram sob URL https://www.instagram.com/lu_advocacia027?igsh=c3M4bmlmM2cwZXhv, do Facebook sob URL https://www.facebook.com/profile.php?id=61554196055683&mibextid=LQQJ4d e do WhatsApp atrelado ao número +55 (27) 99772-5580, tal qual, o nome, telefone, endereço de IP, etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; (ii) confirmar a decisão provisória de ID 36285131; e (iii) condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de danos morais.

A parte ré, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual quanto à identificação de usuário do aplicativo WhatsApp, ao argumento de que os dados podem ser obtidos através das operadoras de telefonia. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer dados de conta no aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que a referida conta não pode ser localizada, requerendo a aplicação do art. 248 do Código Civil. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a devida comprovação dos danos efetivos. Por fim, alega a inexistência de danos morais suportados pelo recorrido, argumentando a existência de outros meios de comunicação e que os fatos narrados configuram mero dissabor. Requer, ainda, o afastamento da imposição de multa.

A parte autora, por sua vez, em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado não reflete a gravidade dos danos sofridos, considerando os precedentes jurisprudenciais, a intensidade do abalo à imagem do recorrente e a falha na prestação do serviço pela recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar
suscitada pelo recorrente FACEBOOK
, de ausência de interesse processual quanto à identificação de usuário do aplicativo WhatsApp, ao argumento de que os dados podem ser obtidos através das operadoras de telefonia, entendo que tal alegação não merece prosperar. O interesse processual se configura pela necessidade de o autor vir a juízo para obter a satisfação de sua pretensão, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de obter a identificação do usuário do aplicativo WhatsApp, a fim de responsabilizá-lo pelos danos causados. A mera possibilidade de obtenção dos dados através das operadoras de telefonia não afasta o interesse processual da parte autora, uma vez que a obtenção dos dados por meio judicial pode ser mais célere e eficaz.

Assim, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

No que tange à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer os dados da conta no aplicativo WhatsApp, sob o fundamento de que a conta não pode ser localizada, cumpre ressaltar que a análise dessa questão, bem como a eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser realizada no momento do cumprimento de sentença.

É no estágio de cumprimento de sentença que se deve verificar a efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação e, se for o caso, proceder à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a devida comprovação dos danos efetivos.

No
mérito
, a controvérsia reside em verificar se a parte ré (FACEBOOK), é responsável pelos danos causados à parte autora (LUCAS) em decorrência da criação de perfis falsos em suas plataformas e, em caso positivo, se o quantum indenizatório fixado na sentença recorrida é adequado.

Após análise dos autos, verifico que a parte autora demonstrou a criação de perfis falsos em seu nome nas redes sociais Instagram e Facebook, bem como a utilização de seu número de telefone no WhatsApp para a prática de golpes contra terceiros.

Além disso, ficou evidenciado que a parte autora tentou resolver a situação de forma administrativa, por meio de denúncias nas próprias plataformas, reclamação no site consumidor.gov e contato com os advogados do grupo Meta, sem sucesso.

É importante notar que a parte autora teve sua imagem utilizada indevidamente por terceiros para fins fraudulentos, o que resultou em transtornos, aborrecimentos e danos à sua imagem profissional. A omissão da parte ré em solucionar prontamente o problema contribuiu para a continuidade dos danos sofridos pela autora. Nesse contexto, entendo que está configurado o dano moral passível de indenização.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) é suficiente para compensar os danos morais sofridos. Na fixação da indenização, o julgador deve levar em consideração diversos fatores, tais como a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a condição econômica do ofensor e do ofendido, a finalidade pedagógica da sanção e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, pelo que, atendidos todos esses requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem a sua redução ou majoração.

Com as considerações alhures,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a judiciosa sentença proferida pelo juízo
a quo
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
ficando suspensa a exigibilidade
em relação ao recorrente
LUCAS GUSMÃO

DA SILVA
em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)